Tribunal: STF
Processo: RHC 59223
Classe: RHC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-13
Data de publicação: 1981-11-13

Ementa:
CRIMINAL.  -  CONSTITUI COAÇÃO ILEGAL O RETARDAMENTO INJUSTIFICADO
DO ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL, MORMENTE SE HÁ PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA E, APÓS PRONUNCIA, PROCESSO ESTACIONA SEM DESENVOLVIMENTO
SEM QUALQUER IMPEDITIVO CONVINCENTE.
PRISÃO  PREVENTIVA.  -  E ATUALMENTE REGRA DE LEI PROCESSUAL  O
ACUSADO DEFENDER-SE SOLTO, SENDO EXCEÇÃO A PRISÃO CAUTELAR QUE
NÃO DEVE SER DECRETADA NO CASO DE RÉU PRIMARIO  E  DE  BONS
ANTECEDENTES PESSOAIS COMPROVADO.
RECURSO  DE  HABEAS  CORPUS  PROVIDO.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" PROVIDO.